Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704902-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: RONI DE OLIVEIRA, IEDA MARIA DE OLIVEIRA TEODORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID no 16922264), por meio da qual se negou provimento ao REsp do requerente, que pleiteava a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se o autor para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator